Tribunal: TJMT
Processo: 1006176-53.2025.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006176-53.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELIO ALVES MARTINS - CPF: 010.156.761-89 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por consumidor em ação revisional de contrato de alienação fiduciária, declarando a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e reconhecendo a prática de venda casada do seguro prestamista, com determinação de devolução simples dos valores pagos, mantendo a validade da tarifa de registro do contrato e redistribuindo os ônus sucumbenciais em cinquenta por cento para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação por ausência de observância do pedido de habilitação exclusiva de advogado; (ii) analisar se houve omissão quanto à prova de prestação do serviço de avaliação do bem; (iii) examinar se houve omissão quanto à prova de prestação do serviço de registro do contrato; (iv) verificar se houve omissão quanto à análise do contrato de seguro apresentado nos autos; (v) analisar se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores; (vi) examinar se houve omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade de intimação não prospera quando há regular intimação da parte, ainda que não direcionada exclusivamente ao advogado indicado, na ausência de demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief consagrado no ordenamento processual civil.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à tarifa de avaliação do bem, consignando que não há prova da realização do serviço, em aplicação do entendimento firmado no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova efetiva da prestação do serviço, não bastando documento unilateral produzido pela própria instituição financeira.

O julgado analisou expressamente a questão relativa à tarifa de registro do contrato, reconhecendo sua validade e mantendo a cobrança, em decisão favorável ao embargante neste ponto específico, não havendo omissão a ser sanada

O acórdão analisou detidamente a questão do seguro prestamista, aplicando o entendimento firmado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a existência de contrato apartado não afasta a venda casada quando não há prova de que foram oferecidas outras opções ao consumidor.

O pedido de compensação não foi formulado nas contrarrazões ao recurso de apelação, pois o embargante não apresentou contrarrazões, sendo matéria de execução de sentença, não cabendo sua análise em sede de embargos de declaração ao acórdão de apelação.

O julgado fixou expressamente os critérios de atualização com correção pelo INPC e juros de mora de um por cento ao mês, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para relações de consumo e repetição de indébito, não havendo omissão em não aplicar a Taxa SELIC.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi feito no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, devendo limitar-se às hipóteses previstas no artigo mil e vinte e dois do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por BANCO VOTORANTIM S.A. em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de demonstrar nulidade processual por ausência de intimação regular para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação e, subsidiariamente, apontar omissões quanto à análise de provas da prestação de serviços de avaliação do bem e registro do contrato, da validade do contrato de seguro, do pedido de compensação de valores e da aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora.

Nos embargos de declaração apresentados sob o ID 343927357, o embargante afirma, preliminarmente, que há nulidade absoluta de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, sustentando que requereu expressamente, em dezoito de agosto de dois mil e vinte e cinco, a habilitação exclusiva do advogado João Francisco Alves Rosa, inscrito na OAB/BA sob o número dezessete mil e vinte e três, conforme previsão do artigo duzentos e setenta e dois, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão não analisou adequadamente essa prova documental, deixando de considerar que o serviço foi efetivamente prestado, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo número um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três, de São Paulo, que sedimentou a legalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem mediante comprovação da efetiva prestação do serviço.

Argumenta que, sendo o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro o único ponto procedente da sentença de primeiro grau, diante da comprovação da legalidade da tarifa, nenhum dos pedidos do embargado deveria ter sido acolhido, de modo que os pedidos iniciais deveriam ter sido considerados totalmente improcedentes, sendo necessária a reforma do resultado do julgamento e do ônus de sucumbência.

Sustenta que junto à contestação foram apresentados os contratos, tanto do financiamento quanto do seguro, devidamente assinados de forma eletrônica pelo cliente de forma apartada, demonstrando que se trata de contrato contraído voluntariamente pelo consumidor. Argumenta que o acórdão foi omisso às provas, na medida em que deixou de analisar a documentação trazida aos autos.

Por fim, aponta omissão quanto ao pedido de fixação da correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC, alegando que o acórdão foi omisso quanto aos julgados do Superior Tribunal de Justiça, aventados pela doutrina e jurisprudência majoritária, que consolidaram o entendimento no sentido da correção monetária e juros de mora serem feitos pela Taxa SELIC.

Por fim, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo que sejam sanadas as omissões apontadas.

O embargado, em suas contrarrazões, pede a rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por BANCO VOTORANTIM S.A. em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Célio Alves Martins em ação revisional de contrato de alienação fiduciária.

Os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, conforme se verifica da data de publicação do acórdão embargado e da protocolização da petição recursal. A parte embargante possui legitimidade e interesse recursal, estando presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos mil e vinte e dois e mil e vinte e três do Código de Processo Civil. Conheço, portanto, dos embargos de declaração.

Transcrevo, na íntegra, a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 35.718,86, em 60 parcelas de R$ 1.076,00, na qual se pleiteava: (i) declaração de abusividade das cobranças de registro de contrato (R$ 316,00), tarifa de avaliação (R$ 399,00) e seguros Mapfre e Icatu (total de R$ 1.849,69), com devolução em dobro; e (ii) recálculo da operação, ao argumento de majoração indevida da taxa de juros contratada (2,16% a.m. para 2,51% a.m.). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se são válidas as cobranças de tarifa de avaliação do bem e de tarifa de registro do contrato; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista por prática de venda casada; (iii) determinar se houve aplicação de taxa de juros superior à contratada e se é lícita a capitalização praticada. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ, o que autoriza interpretação pró-consumidor e controle de abusividade contratual (arts. 6º, V, e 47 do CDC). A capitalização de juros é lícita quando expressamente pactuada, presumindo-se sua previsão quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541/STJ, o que se verifica no contrato (2,77% a.m.; 38,74% a.a.). A tarifa de registro do contrato é válida, pois houve averbação da alienação fiduciária no DETRAN/MT e o valor cobrado (R$ 316,00) corresponde ao efetivamente devido, conforme critérios fixados no Tema 958/STJ. A tarifa de avaliação do bem é indevida, porque não há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, o que caracteriza abusividade segundo o Tema 958/STJ. Os seguros prestamistas foram contratados sem comprovação de possibilidade de escolha de seguradora diversa, com campos pré-preenchidos vinculados a empresas do mesmo grupo econômico do réu, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972/STJ. A prática de venda casada impõe a nulidade do seguro prestamista e a devolução simples dos valores pagos, conforme precedente desta Câmara (N.U 1000484-42.2023.8.11.0088). IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido."

O embargante aponta, preliminarmente, nulidade de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação e, subsidiariamente, cinco omissões no acórdão embargado, relacionadas à análise de provas da prestação de serviços de avaliação do bem e registro do contrato, à validade do contrato de seguro, ao pedido de compensação de valores e à aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora.

O embargante sustenta que houve nulidade absoluta de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que requereu expressamente a habilitação exclusiva do advogado João Francisco Alves Rosa, mas a intimação foi direcionada apenas ao advogado da parte recorrente, configurando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

A alegação não merece prosperar. O artigo duzentos e setenta e dois, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil estabelece que a intimação será feita em nome do advogado, do defensor público ou da sociedade de advogados a que couber, no processo, a palavra. A norma processual visa assegurar a efetividade das comunicações processuais, mas não impõe nulidade automática quando há pluralidade de advogados constituídos nos autos e a intimação é regularmente realizada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios exige, para o reconhecimento de nulidade processual, a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo duzentos e oitenta e dois, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o banco embargante foi regularmente intimado do recurso de apelação, conforme consta expressamente do relatório do acórdão embargado, que registra textualmente que o banco apelado foi devidamente intimado e não apresentou contrarrazões, conforme certidão de identificação trezentos e vinte e sete milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito.

A circunstância de a intimação não ter sido direcionada exclusivamente ao advogado indicado não configura nulidade quando há outros patronos constituídos nos autos e a intimação foi regularmente realizada, permitindo à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O embargante teve ciência do recurso de apelação, teve oportunidade de apresentar contrarrazões e optou, por razões que lhe são próprias, por não exercer esse direito processual. Não há, portanto, prejuízo a ser reconhecido, nem cerceamento de defesa a ser sanado.

A alegação de que somente tomou conhecimento da nulidade quando foi publicada intimação do acórdão não se sustenta, pois o próprio embargante juntou petição de habilitação em dezoito de agosto de dois mil e vinte e cinco e acompanhou o andamento processual, conforme se verifica dos autos. A ausência de contrarrazões decorreu de opção processual da parte, não de falha na intimação. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade de intimação.

Passo à análise das alegadas omissões apontadas pelo embargante, à luz das hipóteses previstas no artigo mil e vinte e dois do Código de Processo Civil, que estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da prova de prestação do serviço de avaliação do bem, alegando que apresentou nos autos o Termo de Avaliação de Veículo que comprova a realização do serviço, documento que exige vistoria presencial do veículo para seu preenchimento e contém a devida descrição do valor do automóvel.

Não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou expressamente a questão relativa à tarifa de avaliação do bem, consignando de forma clara e fundamentada que
"quanto à avaliação do veículo, não há nenhuma prova da realização do serviço, razão pela qual a cobrança é indevida".
O acórdão aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo número um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três, de São Paulo, que fixou a tese de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

O que houve foi valoração das provas pelo julgador, que entendeu insuficiente a documentação apresentada para comprovar a efetiva prestação do serviço. O Tema novecentos e cinquenta e oito do Superior Tribunal de Justiça exige prova efetiva da prestação do serviço, não bastando documento unilateral produzido pela própria instituição financeira.

A Câmara julgadora analisou as provas e concluiu pela ausência de comprovação adequada, exercendo o livre convencimento motivado que lhe é assegurado pelo ordenamento jurídico processual.

A discordância do embargante quanto ao resultado da valoração probatória não configura omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte. O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi feito no acórdão embargado.

O embargante alega omissão quanto à efetiva comprovação da prestação do serviço de registro do contrato, sustentando que apresentou documentação que comprova a efetivação do registro do contrato de financiamento perante o DETRAN/MT e que, sendo o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro o único ponto procedente da sentença de primeiro grau, diante da comprovação da legalidade da tarifa, nenhum dos pedidos do embargado deveria ter sido acolhido.

Não há omissão no acórdão embargado. O julgado analisou expressamente a questão relativa à tarifa de registro do contrato, reconhecendo sua validade e consignando de forma clara que
"no caso em análise, em consulta ao site do DETRAN/MT houve a averbação da alienação fiduciária no órgão competente. Ademais, o valor da tarifa de registro (R$ 316,00) corresponde ao efetivamente cobrado pelo órgão no período".
O acórdão manteve a cobrança da tarifa de registro, reconhecendo sua legalidade, em decisão favorável ao embargante neste ponto específico.

A alegação de que o acórdão deveria ter julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais porque a tarifa de registro foi considerada válida não encontra amparo no julgado. O acórdão embargado deu provimento parcial ao recurso de apelação porque reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e a prática de venda casada do seguro prestamista, mantendo a validade da tarifa de registro do contrato. A procedência parcial dos pedidos iniciais decorre do reconhecimento de ilegalidades em outras cobranças, não apenas na tarifa de registro.

O embargante confunde o resultado do julgamento com omissão no acórdão. O julgado enfrentou todas as questões relevantes, fundamentou adequadamente suas conclusões e fixou de forma clara os critérios de restituição dos valores indevidos. Não há omissão a ser sanada.

O embargante aponta omissão quanto ao contrato de seguro apresentado nos autos, alegando que o acórdão fundamentou a determinação de restituição dos valores pagos a título de seguro na ausência de provas acerca da liberdade do autor em contratar o seguro impugnado, mas que junto à contestação foram apresentados os contratos, tanto do financiamento quanto do seguro, devidamente assinados de forma eletrônica pelo cliente de forma apartada.

Não há omissão no acórdão embargado. O julgado analisou detidamente a questão do seguro prestamista, consignando expressamente que:

"nesta demanda, embora o contrato demonstre adesão ao seguro de proteção financeira por meio de proposta apartada, não consta dos autos qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela indicada pelo Banco réu. O contrato apresenta campos previamente preenchidos com a indicação da seguradora, constando como corretora a BV Corretora de Seguros S.A., integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira ré. Tal circunstância demonstra inequívoca vinculação entre as instituições e ausência de liberdade de escolha por parte do consumidor, configurando prática de venda casada."

O acórdão aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo número um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte, de São Paulo, que fixou a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O julgado reconheceu que a existência de contrato apartado não afasta a venda casada quando não há prova de que foram oferecidas outras opções ao consumidor, o que se verifica pela presença de campos previamente preenchidos com indicação de seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

O acórdão enfrentou a questão, analisou as provas apresentadas e fundamentou adequadamente sua conclusão. A discordância do embargante quanto ao resultado da valoração probatória não configura omissão no julgado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O embargante alega omissão quanto ao pedido de compensação de valores, sustentando que em sede de contestação ressaltou a necessidade de que, em caso de eventual condenação, a devolução das quantias questionadas fosse realizada com a compensação dos valores devidos, nos termos do artigo trezentos e sessenta e oito do Código Civil, argumentando que os seguros considerados ilegais na decisão são diluídos ao longo das prestações do contrato de financiamento.

Não há omissão no acórdão embargado. O pedido de compensação não foi formulado nas contrarrazões ao recurso de apelação, pois o embargante não apresentou contrarrazões. Ademais, o acórdão determinou a devolução simples dos valores pagos, o que pressupõe que o consumidor continue adimplindo as parcelas vincendas do contrato, deduzidos os valores declarados indevidos. A compensação é matéria de execução de sentença, não cabendo sua análise em sede de embargos de declaração ao acórdão de apelação.

O artigo trezentos e sessenta e oito do Código Civil estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. A compensação opera-se por força de lei quando presentes os requisitos legais, ou pode ser convencionada pelas partes.

No caso concreto, a forma de cumprimento da decisão, incluindo eventual compensação de valores, será definida na fase de execução de sentença, momento processual adequado para análise das particularidades do caso concreto e dos valores efetivamente devidos por cada parte.

O embargante aponta omissão quanto ao pedido de fixação da correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC, alegando que o acórdão foi omisso quanto aos julgados do Superior Tribunal de Justiça que consolidaram o entendimento no sentido da correção monetária e juros de mora serem feitos pela Taxa SELIC, sustentando que a Taxa SELIC é composta pela soma do índice que reflete a correção monetária com os juros moratórios.

Não há omissão no acórdão embargado. O julgado fixou expressamente os critérios de atualização, consignando que a devolução dos valores indevidos deve ser feita com correção pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, em observância à Súmula quarenta e três do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de um por cento ao mês a contar do vencimento da cobrança, nos termos do artigo trezentos e noventa e sete do Código Civil.

A aplicação do INPC para correção monetária e juros de um por cento ao mês está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para relações de consumo e repetição de indébito. A Taxa SELIC é aplicável a débitos tributários e, em algumas hipóteses, a débitos judiciais da Fazenda Pública, não sendo a regra geral para atualização de débitos em relações de consumo. O acórdão aplicou os critérios adequados ao caso concreto, não havendo omissão em não aplicar a Taxa SELIC.

As alegadas omissões não se verificam, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, fundamentou adequadamente suas conclusões com base na legislação aplicável e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e fixou de forma clara os critérios de restituição dos valores indevidos.

O embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito e a modificação do julgado, o que não se admite nesta via recursal. O acórdão embargado analisou as provas apresentadas, aplicou o direito ao caso concreto e fundamentou adequadamente suas conclusões.

A discordância do embargante quanto ao resultado da valoração probatória e quanto à aplicação do direito não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026